Tribunal: TJES
Processo: 5003402-05.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-05.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA FREITAS MARCHIORI SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003402-05.2024.8.08.0021

APELANTE: EDNA MARCHIORI SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de gratificação de regência de classe, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a demanda teria sido proposta com base em legislação revogada e sem amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da autora configura litigância de má-fé; (ii) estabelecer se a multa aplicada deve ser mantida diante da ausência de dolo na conduta processual da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litigância de má-fé exige, nos termos do art. 80 do CPC, a presença de dolo ou comportamento intencionalmente desleal, sendo insuficiente a mera improcedência da pretensão ou interpretação equivocada da legislação.

5. A autora propôs a demanda com base em entendimento de que teria direito à gratificação de regência de classe, revelando equívoco interpretativo e não dolo processual, inexistindo prova de conduta ardilosa ou de tentativa deliberada de obter vantagem indevida.

6. A conduta processual atribuída à autora para justificar a imposição da multa vincula-se, na verdade, à estratégia de litigância padronizada adotada pelos advogados que subscrevem as demandas, não sendo cabível transferir à parte representada a responsabilidade por eventual litigância predatória atribuída à atuação dos patronos.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a aplicação da penalidade por má-fé processual exige demonstração inequívoca do elemento subjetivo dolo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de comportamento doloso, sendo incabível sua imposição com base apenas na improcedência da ação.

2. A interpretação equivocada da legislação municipal, desacompanhada de dolo, não configura litigância de má-fé.

3. A responsabilidade por eventual litigância predatória deve ser individualizada e não pode ser imputada automaticamente à parte representada, ausente comprovação de sua adesão consciente à conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e III; 81; 96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025; STJ, REsp n. 2.164.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJES, AC 5004237-90.2024.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposto por
EDNA FREITAS MARCHIORI SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor do Município.

Em seu recurso (ID 12535674), a apelante busca afastar sua condenação por litigância de má-fé, sob o fundamento de que para sua caracterização, é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual, o que não ocorreu.

Nesse sentido, narra que propôs a demanda com o objetivo de obter
“informações claras e precisas em uma questão tão complexa sobre a possibilidade de ter o direito de receber a gratificação de regência de classe, por se tratar de uma servidora pública que exerce uma das funções descritas no rol taxativo da lei municipal
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 1253676.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, EDNA FREITAS MARCHIORI SOUZA, servidora pública do Município de Guarapari, propôs a presente demanda no intuito de receber gratificação de regência, prevista nas Leis Municipais n. 1.823/98 e 1.117/87.

No entanto, foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido, uma vez que as leis que respaldaram a pretensão autoral já estavam revogadas. Na oportunidade, o Magistrado de Primeira Instância compreendeu que a conduta da autora, de pleitear vantagem “
claramente extinta
”, consiste em abuso do direito de ação, o que ensejou sua condenação por litigância de má-fé.

A propósito, cumpre transcrever excerto do édito sentencial:

Por fim, impõe-se o registro de que a tentativa da parte autora de buscar o pagamento de gratificação com invocação de legislação (art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987) revogada desde a edição da Lei nº 1.254/1990, e interpretação flagrantemente distorcida das Leis nºs. 1.820/1998 e 1.823/1998, as quais, sucedendo a última legislação, instituíram, respectivamente, o atual Estatuto e o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Municipal, e reorganizaram o sistema de remuneração do magistério, caracteriza o enquadramento do comportamento processual em litigância de má-fé pela dedução de pretensão contra texto expresso de lei e uso do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, I e II, do CPC).

[...]

Dessa forma, a autora, ao pleitear vantagem claramente extinta, com base em uma norma revogada há mais de três décadas, sem qualquer amparo legal, abusou do direito de ação, deduzindo pretensão contra texto expresso de lei para conseguir objetivo ilegal, com isso sobrecarregando o sistema judiciário e obrigando o réu a se defender de pretensão infundada. No caso da autora, ainda houve o fracionamento injustificado da mesma demanda baseado apenas em vínculos funcionais distintos mantidos com o réu, tendo em vista que, nestes autos, o pedido está baseado na matrícula funcional nº 159239.2, ao passo que na demanda, idêntica, deduzida nos autos da ação nº 5003403-87.2024.8.08.0021, o pedido está baseado na matrícula funcional nº 2243962.1.

Mais grave, entretanto, é o contexto processual identificado. Registra-se que, além desta demanda, foram ajuizadas, apenas nesta vara da fazenda comum, mais de cinquenta outras ações idênticas, por diferentes servidores do magistério, todas com petições iniciais padronizadas e patrocinadas pelos mesmos advogados, baseadas na mesma tese jurídica manifestamente infundada. Outras dezenas de demandas foram redistribuídas para o 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Guarapari, em razão do valor de alçada. Todas as ações foram ajuizadas com o lançamento de sigilo nos autos eletrônicos, e não somente sobre documentos sigilosos, o que foi corrigido por ordem judicial, indicando, em tese, uma tentativa de ocultar a extensão e o caráter abusivo das demandas.

Referido panorama revela conjuntura que descortina uma possível litigância predatória, que consiste no uso abusivo e em massa do sistema de Justiça, geralmente de forma organizada, com o objetivo de causar prejuízo ao réu ou obter vantagem indevida. Esse tipo de conduta é caracterizado por demandas repetitivas, padronizadas, sem base jurídica adequada e, muitas vezes, em claro descompasso com o ordenamento jurídico, como aqui sinalizado.

[...]

Os esclarecimentos colhidos nos autos da ação nº 5003927-84.2024.8.08.0021 descortinam sérios indícios de que o escritório patrocinado pelos advogados que subscrevem a presente demanda adotou uma postura proativa ao mapear a legislação municipal com o propósito de identificar possíveis demandas e, a partir daí, captar clientela de forma organizada. Essa prática, ao envolver contato direto com servidores e a criação de grupos de comunicação para fomentar o ajuizamento de ações, é indicativa de captação ilícita de clientela, em afronta ao art. 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB e ao art. 34, inciso IV, do Estatuto da Advocacia.

A gravidade da conduta é acentuada pela admissão de que o contato inicial foi promovido diretamente pelo escritório, bem como pela constatação de que a estratégia incluiu um volume elevado de ações padronizadas, evidenciando uma prática de litigância predatória com o uso abusivo do sistema de Justiça, com o risco, somadas todas as pretensões infundadas, de elevado dano ao erário, o que rende ensejo à apuração de responsabilidades ético-disciplinares.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Condeno ainda a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Município, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar nestes autos o envio de cópias às respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados envolvidos, em razão de referida providência já ter sido indicada na sentença proferida no bojo da ação nº 5003927-84.2024.8.08.0021, o que terá o condão de abarcar, para o fim de análise pelos órgãos competentes, todas as ações padronizadas ajuizadas pelos causídicos neste juízo.

Narrados esses fatos, é relevante destacar que, em matéria de litigância de má-fé, o Código de Processo Civil narra hipóteses em que a conduta resta configurada:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Para além deste ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo na conduta da parte, consubstanciado na intenção de obstruir o trâmite regular do processo.

A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

[...] 2.
A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, provocando incidentes meramente protelatórios, inovando estado de fato de bens ou direitos litigiosos, opondo embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (NCPC, arts. 77 e 80).

3. Em regra, a própria atitude canhestra e contraditória da recorrente que perde chance defensiva por conta de erro grosseiro na interposição do recurso cabível, p. ex., já retira o elemento subjetivo do dolo processual necessário à caracterização da conduta desleal passível de repreensão.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.164.371/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

[...] 3.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.

4. A indenização por danos morais fixada em valor sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Não é outro o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao agravante, a título de litigância de má-fé, sob alegação de comportamento processual desleal.
O agravante pleiteia o afastamento da condenação, sustentando a ausência de dolo processual e comportamento ardiloso que justifiquem a penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se a condenação por litigância de má-fé é cabível no caso em exame, considerando a ausência de provas de comportamento doloso e intencional por parte do agravante
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de comportamento doloso, caracterizado por conduta intencionalmente desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. 4. A má-fé processual não pode ser presumida; ao contrário, apenas a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada de forma cabal para justificar a aplicação de sanções.
5. No caso em análise, não há indícios de que o protocolo da ação em segredo de justiça tenha sido realizado com o intuito de causar prejuízo à parte contrária, tampouco de tumultuar o andamento processual, o que afasta a caracterização de dolo processual. 6.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Quarta Câmara Cível indicam que a aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser afastada quando não há comprovação de comportamento ardiloso ou doloso por parte da parte condenada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 2.
A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de comportamento doloso da parte, sendo insuficiente a mera presunção de má-fé. 3. Inexistindo prova de dolo processual, é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

(TJES - AG 5012527-94.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 13/11/2024)

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante por litigância de má-fé é cabível, considerando a ausência de prova de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário comprovar dolo ou conduta intencional da parte no sentido de prejudicar o processo ou a parte contrária, conforme art. 80 do CPC. No caso, não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de forma dolosa ou intencionalmente distorceu os fatos.
4.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada cabalmente. A mera improcedência do pedido, sem demonstração de má-fé, não justifica a imposição da penalidade. 5. Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária que pudesse justificar a condenação do apelante por litigância de má-fé, sendo inadequada a penalidade aplicada no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume. 2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé.

(TJES - AC 5013505-78.2023.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 31/11/2024)

[...] 2.
Como cediço, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, o mero erro de cálculo não é suficiente para que se conclua a respeito da má-fé do exequente. Precedentes. 3. Não havendo como enquadrar a conduta em um dos incisos do art. 80 do CPC, impõe-se o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AG 5010073-44.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data: 25/07/2024)

Com base no exposto, não se revela possível atribuir qualquer conduta dolosa à parte autora que acreditava fazer jus à aludida gratificação e, por isso, anuiu com a propositura da presente demanda. Assim, revela-se impositivo o afastamento da penalidade aplicada em sentença, eis que inexistem elementos que demonstrem má-fé na conduta da requerente.

Notadamente, os fatos narrados pelo Juízo
a quo
demonstram aparente cenário de litigância predatória, causado, ao que parece, por condutas dos causídicos que representam a parte e, por isso, não podem ser a ela transferidas sob o pretexto de que agira de forma desleal.

Inclusive, no que pertine à questão afeta à litigância predatória, cumpre destacar que o referido ponto apenas foi invocado pelo Juízo
a quo
como fundamentação para arbitramento da multa por litigância de má-fé, inexistindo qualquer determinação, nestes autos, para apuração da referida conduta. Por esse motivo, não há interesse em qualquer deliberação a respeito da referida matéria neste momento, eis que a condenação sentencial limitou-se a arbitrar a multa supramencionada que, nos termos da fundamentação retro aduzida, foi considerada abusiva.

Por derradeiro, destaco que o presente entendimento já vem sendo adotado por este Sodalício em casos idênticos ao presente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação. 4. A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.
5.
A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1.
A litigância de má-fé exige dolo processual. 2. Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa.
3. A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96.

(TJES - AC 5004237-90.2024.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 08/04/2025)

Por todo o arrazoado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação da autora à multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 17:22:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56673125042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.